Tribunal: TJES
Processo: 0011967-46.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011967-46.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCINALDO NOBRE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011967-46.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCINALDO NOBRE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304, JOSE CARLOS RODRIGUES DIAS - ES18857

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória.

2.
Tendo em vista que a apelante não comprovou nos autos o efetivo prejuízo pecuniário sofrido em razão da dispensa das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, não carece de reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

3.
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011967-46.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCINALDO NOBRE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304, JOSE CARLOS RODRIGUES DIAS - ES18857

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por

Lucinaldo Nobre Soares
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal constante da decisão de pronúncia, condenando-o à
pena de
10
(
dez
) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 121,
§2°
,
incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

O recorrente, em síntese, pleiteia pela nulidade do julgamento, em razão de suposto cerceamento de defesa, consubstanciado no fato de o magistrado ter indeferido a oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa, assim como pelo fato da dispensa de duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, restando ferido o direito da ampla defesa e do contraditório, merecendo, via de consequência, novo julgamento. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena-base a um patamar mais justo.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 28 de julho de 2018, por volta de 18.00h, em via pública, em frente ao Bar do Dirceu, na Av. São Josém, no Bairro Novo Horizonte, em Cariacica/ES, os denunciados, com
animus necandi,
e com emprego de faca, esfaquearam a vítima Edson Cardoso dos Santos, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades, pois o filhos da vítima presenciaram os fatos, socorreram imediatamente a vítima, que recebeu cuidados médicos e sobreviveu. Os autos revelam que, no dia dos fatos a vítima estava bebendo com o acusado “CINALDO", e em dado momento o acusado puxou o cordão de prata que estava no pescoço da vítima porque queria vender e comprar drogas. A vítima deu um tapa na mão do denunciado e os dois entraram em luta corporal. Mais tarde, o denunciado "CINALDO" abordou a vitima na rua e começou a esfaqueá-la. Na sequência o denunciado “ORÓ” se aproximou da briga e segurou a vítima por trás para que "CINALDO" continuasse desferindo golpes de facas contra a mesma. Os denunciados deixaram o local do crime acreditando que a vítima havia morrido, pois "CINALDO" saiu andando pela rua afirmando que havia matado uma pessoa. O crime foi praticado por motivo fútil consistente no fato de "CINALDO" não ter gostado da vítima não ter dado o cordão para ela, revelando verdadeira desproporcionalidade entre a ação do denunciado e o motivo do crime contra a pessoa. Por sua vez, o denunciado "ORÓ", sabia o motivo pelo qual seu filho queria matar a vítima e anuiu a tal motivo, indo junto ao local e segurando a vítima para ser agredida por "CINALDO". O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação dos denunciados que se encontravam em superioridade numérica no momento da agressão. [...]

Com relação ao argumento de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão não assiste ao apelante, uma vez que durante toda a tramitação do processo foi possibilitada ao Autor a produção de provas, bem como que o mesmo foi intimado de todos os atos processuais realizados.

Ressalta-se que a defesa foi devidamente intimada para apresentar rol de testemunhas e requerer diligências, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, contudo, manteve-se inerte, conforme se constata às fls. 237 dos autos.

Quanto à dispensa de duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, verifico que a defesa do apelante e o Conselho de Sentença concordaram com a desistência de tais testemunhas, tendo o Juízo de primeiro grau deferido o pedido.

Frisa-se que, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, tendo em vista que a apelante não comprovou nos autos o efetivo prejuízo sofrido em razão da dispensa das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, não carece de reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Dessa forma,
não há que se falar em nulidade ante ao cerceamento de defesa,
considerando que o apelante não apresentou rol de testemunhas no prazo previsto.

Em relação ao pedido de
redimensionamento da pena-base a um patamar mais justo,
entendo que este não merece prosperar.

No caso em análise, o Juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, analisou as circunstâncias judiciais, considerando desfavoráveis ao réu a
culpabilidade
, tendo em vista que o acusado premeditou o crime, sabendo o local em que a vítima se encontrava, indo até ela armado para executá-lo, as
circunstâncias do crime,
vez que a vítima não teve condições para se defender, sendo surpreendida por toda ação criminosa do acusado e seu comparsa, tendo a segurado por trás, o que dificultou qualquer chance de defesa que ela pudesse ter, considerando o crime como covarde e brutal, havendo o acusado agido com frieza, audácia, sem qualquer temor, consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima, somado ao fato de já conhecer a vítima, ter tido amizade e trabalhado com a mesma
,
e as
consequências extrapenais,
em razão dos ferimentos, tendo a vítima ficado internada por dois meses, passando por três cirurgias, inclusive uma delas deixando deformidade permanente de trinta centímetros, pois necessitou passar por cirurgia de reparação de órgãos. Além disso, necessitou usar bolsa de colostomia, ficando por mais de dois anos sem conseguir retomar aos trabalhos e teve dano irreparável no olho esquerdo perdendo parte da visão. Assim, a pena-base foi fixada em

18
(
dezoito
) anos de reclusão.

Tomando dos autos fatos que possam servir de reforço argumentativo, verifico que no dia dos fatos a vítima estava bebendo com o acusado Lucinaldo e que em certo momento puxou o cordão de prata que estava no pescoço da vítima, com o objetivo de vender e comprar drogas. A vítima e o acusado entraram em luta corporal. Mais tarde, o apelante abordou a vítima na rua, passando a esfaqueá-la. Na sequência, o denunciado Orozimbo Nobre Soares se aproximou da briga e segurou a vítima por trás para que Lucinaldo continuasse desferindo golpes contra a mesma. Os denunciados deixaram o local do crime acreditando que a vítima havia morrido. O crime foi praticado por motivo fútil consistente no fato de que Lucinaldo não obteve sucesso ao tentar pegar o cordão da vítima, revelando verdadeira desproporcionalidade entre a ação e o motivo do crime.

Diante dos fatos, entendo adequadamente fundamentadas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da circunstância
atenuante da confissão

espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea
"d",
reduzindo a pena em 03 (três) anos, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão. Sem causas agravantes.

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal, reduziu a pena em 1/3, visto que a vítima restou atingida por diversas vezes, necessitando de cirurgias, ficando com sequelas permanentes, não podendo voltar a suas atividades habituais por muito tempo, entendendo que o
iter criminis
foi percorrido com bastante intensidade. Dessa forma, fixou-se definitivamente a pena em
10 (dez) anos de reclusão.

Assim, ante ao exposto, mantenho a sanção definitiva em

10 (dez) anos de reclusão.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.